Tribunal: TJDFT
Processo: 0749529-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749529-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSEBIO DEL RIO MATELLAN AGRAVADO: ALEX AVELAR DA SILVA CARDOSO VILELLA, JACILDA AVELAR DA SILVA CARDOSO VILELLA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Requerente contra a decisão (ID 74822831 da origem) proferida em Ação de Inventário n. 0705055-76.2020.8.07.0014, que suspendeu a tramitação da ação em decorrência de outro processo que tramita acerca do reconhecimento de união estável post mortem do Agravante com a falecida. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 14:05:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador